Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003458-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 284.370.981-49 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0054-95 (APELADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃ
O
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na ausência dos requisitos legais para caracterização do superendividamento, conforme Lei no 14.181/2021.

2. O autor alegou comprometimento de renda líquida por dívidas bancárias e necessidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento para instauração de procedimento de repactuação.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da condição de superendividamento e a consequente instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença.

5.
A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.

6.
O valor remanescente da renda líquida do apelante, revelou-se suficiente para garantir sua subsistência.

7.
Não restaram comprovadas, de forma documental e satisfatória, as despesas mínimas alegadas, tampouco a impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas.

8.
A Lei no 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor de boa-fé que não consiga mais quitar suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de renda líquida remanescente em valor suficiente para garantir o mínimo existencial afasta o reconhecimento da condição de superendividamento. 2. A ausência de comprovação documental das despesas essenciais impede a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas com base na Lei no 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025, DJE 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação interposta por Marcílio
Antonio
da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021, em especial quanto à configuração da situação de superendividamento e à origem das dívidas em relações típicas de consumo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que se encontra em condição de superendividamento, com renda mensal líquida insuficiente para a preservação de seu mínimo existencial
. Aduz
que as dívidas decorrem de contratos bancários de consumo com diversas instituições financeiras
e que
a sentença desconsiderou sua condição financeira atual, a qual compromete sua dignidade e capacidade de adimplemento
, sendo
necessário o reconhecimento judicial da situação e a instauração do procedimento de repactuação nos moldes do art. 104-A e seguintes do CDC, com base na Lei no 14.181/2021.

O Banco do Brasil S.A., em suas contrarrazões, defende:

(i) a regularidade dos contratos firmados, sem qualquer vício de consentimento;

(
ii
) a ciência plena do apelante sobre os termos das contratações;

(
iii
) a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica;

(
iv
) a improcedência dos pedidos recursais, requerendo a manutenção da sentença.

O Banco Itaú Consignado S.A., por sua vez, sustenta:

(i) a improcedência do pedido por ausência de comprovação dos requisitos legais do superendividamento;

(
ii
) que a renda do apelante não foi suficientemente comprometida, considerando o parâmetro do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00);

(
iii
) que não se demonstrou a impossibilidade de quitação das dívidas com preservação da dignidade da pessoa humana.

A Havan S.A. argumenta:

(i) a ausência de comprovação de que as dívidas discutidas têm origem em relações de consumo;

(
ii
) que a renda do apelante, mesmo com descontos, ainda permite o custeio de suas despesas essenciais;

(
iii
) que não há discriminação individualizada das
dívidas ou demonstração de fato superveniente justificando a inadimplência;

(
iv
) a necessidade de manutenção da sentença.

A Eagle – Sociedade de Crédito Direto S.A. opõe-se ao recurso, sustentando
:
(i) a validade e regularidade dos contratos celebrados;

(
ii
) a preservação do mínimo existencial conforme os decretos regulamentadores;

(
iii
) a tentativa de uso indevido da via judicial para rediscussão de dívidas válidas e voluntariamente contratadas;

(
iv
) que a pretensão do apelante desvirtua a finalidade da Lei no 14.181/2021.

A empresa Havan S.A. ainda suscita, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça de agravo não enfrentou os fundamentos da decisão. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a
necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas
, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar
e c
onheço do recurso.

II - Mérito

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
em face da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada no regime
de tratamento
do superendividamento
conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n.o 14.181/2021).

A controvérsia central reside em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para ser considerado superendividado, à luz da Lei n.o 14.181/2021, e se a utilização do parâmetro objetivo fixado no Decreto n.o 11.150/2022 (valor de R$ 600,00) como critério exclusivo de mínimo existencial
,
é compatível com a principiologia da legislação consumerista.

Na origem, a tutela antecipada foi indeferida e a fase de conciliação com os credores foi inexitosa
. Apresentadas as contestações e réplica,
o juízo
a quo
julgou improcedente a ação, em razão da ausência de demonstração da situação de superendividamento
.

Com efeito,
o autor pleiteou que os gastos com
pagamentos das parcelas dos empréstimos
,

con
traídos com os requeridos
,
fosse
limitad
a a
35% dos
seus
rendimentos líquidos
, assim como, alternativamente,

a instauração de
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

Conforme entendimento adotado nesta Câmara, a
fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento.
(N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Todavia, embora
o
Decreto no 11.150/2022

não
seja o

único critério para aferir
o
superendividamento,
o comprometimento
a
o mínimo existencial é requisito indispensável para a
instauração do
procedimento de repactuação
.

No caso
concreto
, o
apelante
a
firma
que

recebe
renda líquida de R$
8.170,56
(rendimento bruto menos
descontos obrigatórios)
, com comprometimento de R$ 3.564,88 com
descontos de empréstimos consignados
e R$ 1.793,89 com dívidas não consignadas
(ID

296812900
).
Aduz que
lhe restaria apenas R$ 2.811,70
,
valor insuficiente para assegurar o pagamento de suas despesas mensais básicas
de
R$ 3.946,60, além de gastos com tratamento/acompanhamento de filho autista
.

No entanto, conforme holerite de janeiro de 2025, a parte autora aufere rendimento bruto de R$ 17.505,37, com renda líquida de R$ 13.617,51
após descontos de
imposto de renda e previdência. O comprometimento com descontos de empréstimos consignados

é de R$ 3.564,88 e
, com dívidas não consignadas,

de
R$ 1.793,89.

O valor remanescente, portanto, é de
R$ 8.258,74, montante que não pode ser considerado insuficiente para o atendimento ao mínimo existencial
.
Embora se
observe
que
parte d
a

remuneração é d irecionad a ao pag a
mento de pens
ões
alimentícia
s

descontada
s
diretamente em folha de pagamento
(
R$ 5.351,95
)
,
este valor

não pode ser considerado comprometimento de renda.
Pelo contrário
,
deve
integra
r
o saldo destinado à

subsistência
do autor e, se for o caso, de seus filhos ou dependentes
.

Também não foram satisfatoriamente comprovadas a
s
despesas mínimas para a manutenção da subsistência

listadas na inicial,
pois
trazi
dos
apenas recibos
co
m

datas esparsas e
de
baixos

valores
. A
lém de inclu
írem
obrigação
em que

o autor
não
é
o contratante (
R$ 300,00 com
transporte escolar – ID
181944881
)
,
acrescentam
gastos não comprovados, dentre eles despesa de água (R$ 880,00)
e

medicamentos do filho (
R$ 300,00
)
.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o
salário

mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família
,
o que
não se confunde com a manutenção do padrão de vida anterior ao endividamento pela contratação de empréstimos
.

Em conclusão, não estando satisfeitos os requisitos para a instauração da fase judicial de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do CDC
e
estando respeitada a margem legal de
descontos com empréstimos consignados
,
a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025